Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. DILIGIÊNCIAS INÚTEIS A SATISIFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. LEI N.o 14.010/2020. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de a exequente ter requerido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional. 1.2. O simples requerimento de diligências já efetuadas, em que não se mostrou resultado satisfatório e não houve demonstração da modificação da situação econômica da parte executada ou outro motivo relevante para sua renovação, não suspendem ou sequer interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
2. Não se verifica nos autos inércia do Poder Judiciário que pudesse ter causado prejuízo ao exequente, de sorte que não se nota qualquer demora na tramitação do presente feito, razão pela qual não há que se aplicar a súmula 106 do STJ.
3. No caso dos autos foi dado às partes prazo para que se manifestassem acerca da prescrição intercorrente, consoante § 5o, do art. 921, do CPC, ainda que se entenda pela desnecessidade de intimação pessoal da parte exequente.
4. Tratando-se de execução lastreada em cheque, aplica-se com prazo de 6 (seis) meses, segundo dispõe os arts. 33 e 59, ambos da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), o mesmo prazo também é o da prescrição intercorrente.
5. A Lei no 14.010/2020 não alterou as regras relacionadas à prescrição, de forma que somente determinou a suspensão dos prazos da prescrição e da decadência em razão da pandemia mundial do coronavírus, de sorte que não alcançou as hipóteses de prescrição intercorrente.
6. Observa-se que, ao se tratar de prescrição intercorrente da pretensão executiva por ausência de localização de bens, deve a parte executada responder pelo ônus sucumbencial, em obediência ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.